Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-46.2013.8.14.0062
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001542-46.2013.8.14.0062

EMBARGANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0001542-46.2013.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ/PA

EMBARGANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAÚJO

ADVOGADO: DR. RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS OAB/PA 12.682

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE CONSTATADO E CORRIGIDO. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0001542-46.2013.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ/PA

EMBARGANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAÚJO

ADVOGADO: DR. RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS OAB/PA 12.682

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TIAGO OLIVEIRA ARAÚJO
contra Acórdão de ID nº 19424172.

Em 08/05/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e deram parcial provimento.

Sustenta o embargante a existência de erro material com relação ao cálculo aritmético no que tange a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase, bem como adequação do regime inicial de cumprimento de reprimenda para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado no presente recurso (ID nº. 19878500 p. 1-2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Sustenta a Defesa
existência de erro material com relação ao cálculo aritmético no que tange a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase, bem como adequação do regime inicial de cumprimento de reprimenda para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Razão parcial
assiste ao embargante.

Com efeito, de fato há erro material com relação ao cálculo aritmético constante na terceira fase da dosimetria, o qual deve ser retificado.

Assim, onde se lê no voto:

"Logo, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos, aplico-lhe a minorante a razão de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
em 5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para redimensionar a sanção do recorrente
em
5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, mantid
os os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.
"

Leia-se:

"Logo, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos, aplico-lhe a minorante a razão de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
em 2 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para redimensionar a sanção do recorrente
em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não
assiste razão à defesa. No presente caso, o apenamento aplicado apesar de ser inferior à 04 (quatro) anos, teve o vetor culpabilidade negativado, logo, não restam preenchidos
todos
os requisitos do art. 44 do CP necessários para sua concessão.
"

Consigno que a constatação de erro material no acordão embargado comporta parcial provimento dos embargos, a fim de que haja a devida correção pontual do julgado, em atenção ao art. 619, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para corrigir o erro material apontado, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2024